Tribunal: TJMT
Processo: 1016340-24.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JEFERSON DE SOUZA, contra ato acoimado de ilegal, praticado pelo MM. Juiz de Direito da 3o Vara Criminal da comarca de Barra do Bugres/MT.
Sustenta o impetrante que o Juiz da primeira instância converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com o escopo de garantir a ordem pública bem como para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Assevera que a custódia cautelar é ilegal porque além de decretada sem que fosse oportunizada a manifestação da defesa, há evidente nulidade do flagrante eis que derivado de invasão de domicílio, sem autorização de busca judicial e com base exclusivamente em denúncia anônima.
Refere ausentes os requisitos do artigo 312, do CPP, a justificar as medidas cautelares extremas.
Invoca as disposições contidas na Recomendação no 62 do CNJ, pugnando pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em razão da pandemia pelo novo Coronavírus (COVID 19) e do risco de propagação da doença no sistema carcerário brasileiro, destacando que o suposto delito praticado pelo paciente é sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Pede, pois, seja relaxada a prisão diante das ilegalidades apontadas ou, ao menos a concessão da liberdade com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou diante da absoluta ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
1 - Alega o impetrante que a busca e apreensão efetivada pelos policiais é eivada de nulidade, já que realizada ao arrepio do direito fundamental da inviolabilidade do domicílio.
No entanto, ao menos neste momento prematuro, diferentemente do que alega a defesa, entendo que em observância ao artigo 144, §5o, da Constituição da República, a atuação da Polícia Militar atendeu ao dispositivo constitucional, configurada como policiamento ostensivo e em atendimento à preservação da ordem pública.
Por se tratar de uma diligência inerente à atividade policial e efetuada de uma maneira pontual, e de acordo com as circunstâncias da prisão, revelou-se prescindível a autorização judicial (ou mesmo a presença de vizinhos) cuja ausência não acarretou qualquer nulidade a prisão.
Sobre isso, cabe também transcrever entendimento sumulado por este TJMT no sentido de que “as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva” (Enunciado n. 27)
Inclusive, há diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, se tratando de crime permanente, como o delito de tráfico de drogas, torna-se dispensável a expedição de mandado de busca e apreensão, sendo lícito ao policial militar ingressar, até mesmo, na residência do agente, a qualquer hora do dia ou da noite, a fim de fazer cessar a prática criminosa e apreender a substância entorpecente encontrada no local.
A propósito, do STJ:
1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência. 2. (STJ. AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Ministro Jorge Mussi. 5a Turma. DJe 10/5/2017).
(...). 3. No caso, havendo fundadas suspeitas, oriundas de denúncias anônimas averiguadas pela polícia da localidade, de que o flagranteado estaria praticando o crime de tráfico de drogas, não há que se falar em nulidade da prisão, por se tratar de delito permanente, cuja invasão domiciliar não se submete à cláusula de reserva de jurisdição, conforme exegese autêntica do art. 303 do Código de Processo Penal, conjugada à redação do art. 5o, inciso XI, da Carta Política de 1988. (...). 4. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, na forma dos arts. 312 e 315, ambos do Código de Processo Penal, e em alinho à jurisprudência firmada por esta Corte Superior sobre a matéria, pois a considerável quantidade e a variedade das substâncias entorpecentes apreendidas, somadas ao contexto em que efetivado o flagrante da traficância, são fatores que revelam maior envolvimento do agente com a narcotraficância, demostrando que a manutenção da constrição cautelar justifica-se como meio necessário e adequado à salvaguarda da ordem e da saúde pública. (...)”. (STJ - RHC 94.162/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)
Nesse contexto, necessário que seja reconhecida, por ora, a legalidade da busca pessoal e também domiciliar realizada, já que amparada no prévio conhecimento de o paciente vinha traficando drogas, corroborado pela apreensão, de início, de 2 porções de pasta-base de cocaína no bolso do paciente e, depois, de outras 15 porções, da mesma substância, escondidas debaixo de um colchão dentro de sua residência; tais circunstâncias denotam a prova da materialidade de crime permanente, em que a sua consumação se protrai ao longo do tempo, período em que é possível a realização da prisão em flagrante.
Concluir de modo diverso, certamente demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via estreita do writ, porquanto demandaria dilação probatória.
2 - Prosseguindo, ao que parece nesta análise prematura, a decisão impugnada foi precedida de representação da autoridade policial, tendo o Juízo singular fundamentado, em especial, a prisão cautelar na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta.
A alteração legislativa trazida pela Lei no 13.964/2019 (denominada “Pacote Anticrime”) potencializou o contraditório ao prever a intimação da parte contrária para manifestar sobre pedido de medida cautelar, no § 3o do art. 282, do CPP.
Porém, mesmo se tratamento de medida alternativa à prisão, a audição do infrator pode ser excepcionada nos casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida (MENDES, Tiago Bunning Mendes. “Efeitos da lei ‘anticrime’ nas medidas cautelares”. Disponível em: www.conjur.com.br).
Conquanto à prisão preventiva, o c. STJ possui entendimento de que o contraditório é inaplicável “em consequência do seu caráter de urgência” (HC 555.593/RS – Relator: Min. Jorge Mussi – 13.3.2020).
Em outras palavras, a prévia intimação da defesa não prevalece se preenchidos os requisitos e pressupostos da segregação cautelar.
No caso, a motivação adotada pelo Juízo singular justifica a mitigação do contraditório diante da “necessidade de se proteger a ordem pública, cuja urgência decorre de sua própria natureza” (TJSP, HC N.U 2065021-88.2020.8.26.0000 – Relator: Des. Sérgio Coelho – 12.5.2020), estando, pois, a decisão adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, precipuamente fundada na importante quantidade de porções de pasta-base de cocaína com o paciente e cujo flagrante da traficância foi oriundo de denúncias anônimas, delineamento fático-processual apto a rechaçar a alvitrada liberdade provisória.
Neste tribunal, aliás, a matéria encontra-se sedimentada no Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, verbis:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
De tal sorte, sem prejuízo da mudança deste entendimento inicial, não há se falar em falta de justo fundamento no decreto de prisão.
3 - Finalmente, estando escorada, a prisão preventiva do paciente, na imperiosidade de garantia da ordem pública, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP prevê não ser possível a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP à espécie.
Neste sentido, desta e. 2a Câmara Criminal, é o entendimento:
“Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversa da prisão, máxime quando evidenciado o potencial risco a ordem pública local. As condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP.” (HC 1012102-20.2018 – RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 08/11/2018).
4 - No mais, referente à genérica menção da pandemia do coronavírus e das recomendações n. 62 do CNJ, d.v., também não vejo como acolher de plano a pretensão porque: 1) inexiste qualquer comprovação nos autos de que o paciente se enquadre “no perfil do grupo de risco”, assim definidos pelo Ministério da Saúde, a exemplo os diabéticos, cardiopatas, maiores de 60 anos, pós operado, portadores de HIV, tuberculose, insuficiência renal, estando, pois, a pretensão calcada em fundamentação genérica,; 2) é fato público e notório que as celas das unidades prisionais de todo o Estado vêm sendo frequentemente higienizadas com uma solução à base de água sanitária, e os agentes penitenciários têm usado equipamentos de proteção individual adequados, refletindo o cuidado com que as autoridades públicas vêm tratando, dentro das possibilidades orçamentárias e sociais, as pessoas privadas de liberdade.
Forte em tais razões, ao menos por ora, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar vindicada, cuja conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de agosto de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator